Tribunal: TJDFT
Processo: 0747431-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0747431-46.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GUILHERME SOUZA DO NASCIMENTO, JOSE MARQUES DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de GUILHERME SOUZA DO NASCIMENTO e JOSE MARQUES DO NASCIMENTO, onde se alega constrangimento ilegal imposto aos pacientes, em razão da decretação e manutenção da prisão preventiva sem fundamentação concreta, ignorando-se aspectos práticos relevantes no caso concreto. Nas razões (id 77827741), a impetrante informa que os pacientes foram presos em flagrante pela prática dos delitos de furto e lesão corporal grave (art. 155, caput, e art. 129, §2o, I e II, ambos do CP), mas, na audiência de custódia, tiveram a liberdade provisória concedida, com imposição de medidas cautelares, como monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar. A decisão reconheceu que não havia periculosidade exacerbada. Posteriormente, diante de descumprimentos das medidas (desligamento da tornozeleira e violação de perímetro), o juízo revogou a liberdade e decretou a prisão preventiva, alegando risco à ordem pública. A Defesa sustenta que os pacientes enfrentam vulnerabilidade social, vivem em condição precárias, em barracos improvisados, sem acesso à energia elétrica, água ou segurança. Afirma que os pacientes são acompanhados por serviços de saúde mental e que não tiveram dolo no descumprimento das medidas, que ocorreram por dificuldades técnicas e sociais. Alega que a decisão viola o princípio do contraditório, porque a Defesa não foi previamente intimada para justificar o descumprimento das cautelares; e que a decisão desconsidera a Resolução CNJ 425/2021, que orienta a adoção de medidas alternativas à monitoração eletrônica para pessoas em situação de rua. No mais, sustenta que a decisão tem fundamentação genérica, sem indicar dados concretos e contemporâneos que justifiquem a prisão, e que não há fato novo grave que justifique a reversão da liberdade provisória. Requer, assim, a concessão de medida liminar, com expedição imediata do alvará de soltura, restabelecendo a liberdade provisória aos pacientes. No mérito, pugna pela confirmação da medida, com aplicação de medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida sem previsão legal, sendo fruto da construção jurisprudencial, com o objetivo de fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, com base nos elementos de prova apresentados, e apenas quando a urgência, a necessidade e a relevância da medida estejam evidenciadas. No caso, contudo, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que busca a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, após descumprimento de medidas cautelares anteriormente deferidas. De fato, da análise da ação penal n. 0703263-32.2025.8.07.0008, verifica-se que os pacientes, pai e filho, foram presos em flagrantes no dia 02/06/2025, acusados da prática dos crimes de furto e lesão corporal grave. Conforme consta no auto de prisão em flagrante de id 237929427, o paciente GUILHERME teria furtado o aparelho celular de uma das vítimas, que, posteriormente, ao reconhecê-lo em filmagem como sendo o catador de recicláveis na região, foi ao seu encontro, na companhia de um amigo, segunda vítima, no barraco onde morava. Do barraco, os envolvidos seguiram em direção à delegacia, em companhia do JOSÉ MARQUES, pai de GUILHERME. No caminho, JOSÉ MARQUES teria esfaqueado a segunda vítima, provocando-lhe lesões graves e, em seguida, teria empreendido fuga, sendo posteriormente localizado e preso por policiais militares. Na audiência de custódia, o Juízo concedeu a liberdade provisória aos custodiados, sem fiança, impondo-lhes medidas cautelares que incluíam a obrigação de manter endereço e telefone atualizado, a proibição de se ausentarem do Distrito Federal por mais de 30 dias, o comparecimento aos atos processuais e o monitoramento eletrônico. Os relatórios e comunicações do CIME – Centro Integrado de Monitoração Eletrônica, anexados em id 244129562, id 245258718, id 245258728 e id 245623061, atestam diversas ocorrências em relação a ambos os monitorados: ausência de sinal, descarga completa do equipamento e violação da zona de inclusão, não tendo sido possível localizar ou entrar em contato com nenhum deles, razão pela qual os equipamentos foram desvinculados em 04/08/2025. Ao apresentar a denúncia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva dos pacientes, em razão dos reiterados descumprimentos das medidas cautelares anteriormente fixadas, ressaltando o risco concreto à instrução criminal, porque os acusados não estavam sendo localizados no endereço fornecido (id 245743044). Ao receber a denúncia, o Juízo se manifestou sobre a prisão preventiva, nos seguintes termos (id 249939746): Quanto à representação pela prisão preventiva dos acusados, observo que assiste razão ao Ministério Público, uma vez que o simples descumprimento de medida cautelar autoriza a prisão, nos termos do parágrafo único do art. 312 do CPP que diz: “A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares” (art. 282, § 4o). No caso dos autos, há descumprimento reiterado das obrigações impostas, uma vez que os réus, sistematicamente, violaram a zona de exclusão, bem como deixaram o dispositivo de monitoramento desligar por falta de carga na bateria, conforme inúmeros registros contidos nos relatórios de IDs. 1244129562, 245258718, 245258728 e 245623061 e 248688217. Tais condutas evidenciam risco concreto à ordem pública, diante da reiteração de comportamentos ilícitos, e à aplicação da lei penal, haja vista a não localização do acusados. Assim, apesar de todo o esforço estatal de manter os réus em liberdade, outra medida não cabe senão seus recolhimentos à prisão, porquanto comprovado, no caso em tela, que atitudes menos enérgicas do Estado são insuficientes, em face do reiterado descumprimento das medidas de monitoramento eletrônico. Além disso, verifica-se que o crime de lesão corporal de natureza grave, imputado a JOSÉ, possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP. Quanto ao delito de furto simples atribuído a GUILHERME, embora a pena máxima em abstrato não ultrapasse 4 (quatro) anos, constata-se que o acusado ostenta condenação por crime doloso, com trânsito em julgado em 01/04/2019, ainda em execução de pena, conforme Relatório da Situação Processual Executória de ID. 237931786, circunstância que autoriza a decretação da prisão preventiva com fundamento no art. 313, inciso II, do CPP. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO e GUILHERME SOUZA DO NASCIMENTO, com fulcro no art. 312, § 1o, c/c art. 312, caput, e art. 313, inciso I e II, todos do CPP. Ao examinar o pedido de revogação da prisão, o Juízo assim se pronunciou (id 253721567): Como visto, a decretação da prisão não foi apenas pelo descumprimento das medidas cautelares, mas também para garantia da ordem público, requisito, este, que não permanece inalterado. Ademais, os dois réus ostentam condenações transitadas em julgado, sendo que GUILHERME teria cometido o suposto crime em apuração enquanto ainda estava em cumprindo pena. Tais circunstâncias evidenciam que medidas menos gravosas adotadas pelo Estado são insuficientes para garantir a ordem pública e conter sua reiteração delitiva. Ante o exposto, não havendo constrangimento ilegal, mantidas as circunstâncias fáticas e jurídicas que fundamentaram a decretação da prisão preventiva e presentes os requisitos do art. 312 do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação formulado pela Defesa e, por conseguinte, RATIFICO a decisão que decretou a custódia cautelar de GUILHERME SOUZA DO NASCIMENTO e JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e em observância ao art. 4o, inciso I, da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. Portanto, nesse exame preliminar, verifica-se que, ao contrário do que alega a Defesa, as decisões estão muito bem fundamentadas em elementos concretos que justificam e confirmam, ao menos nesse momento processual, a necessidade da prisão preventiva imposta aos pacientes, não só em razão do reiterado descumprimento das medidas cautelares, nos termos do §1o do art. 312 do Código de Processo Penal, mas também diante do risco gerado pelo estado de liberdade dos pacientes à ordem pública e também à aplicação da lei penal, já que ostentam condenações penais e não foram localizados nas tentativas empreendidas pela equipe de monitoração. Os argumentos da Defesa, no sentido de que houve violação ao contraditório e que os pacientes enfrentam vulnerabilidade social, demandam análise mais aprofundada, inviável em sede liminar, que deverá ser realizada pelo colegiado, que tem competência para julgar a presente ação, após regular instrução processual. No momento, tais argumentos não são suficientes para afastar a legalidade do decreto prisional, que como já mencionado, está muito bem fundamentado. Assim, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a manutenção da prisão preventiva, em razão do descumprimento de cautelares, da existência da materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, bem como da demonstração do risco concreto que a liberdade dos pacientes representa à ordem pública e à aplicação da lei penal. Na hipótese, portanto, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações a ambos os Juízes. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator